Tribunal: STF
Processo: Rcl 85951
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Superior Tribunal de Justiça descumprido, no Conflito de Competência n. 189.247, o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/RG).

Relata tratar-se, na origem, de demanda em que se pleiteia o fornecimento de procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia Escapulo-Umeral Total”.

Argumenta que o procedimento sindicado está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como de alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União.

Aponta que o feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência.

Narra que, após ser declarado competente o Juízo estadual, em decisão mantida em agravo interno, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 793, sendo o agravo interno subsequente improvido.

Defende violadas as diretrizes do Tema 793/RG, uma vez que o acórdão reclamado ignorou a determinação de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 

Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório. Decido.
 
2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).

O ponto central da controvérsia versa sobre alegado descumprimento da tese fixada no tema 793, assim redigida:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A tese foi complementada em embargos de declaração opostos no RE 855.178. Transcrevo a ementa:

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Tem-se, portanto, como princípio geral, a solidariedade passiva entre os entes federados para a prestação de serviços na área de saúde.

 As exceções limitam-se às hipóteses de fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa ou quando, nos termos do Tema 1.234, o valor do fármaco ou do princípio ativo pleiteado  for igual ou superior a 210 salários mínimos. Nessas situações, a União deverá compor, obrigatoriamente, o polo passivo da demanda, que tramitará na Justiça Federal.

Nenhuma dessas hipóteses excepcionais, contudo, se observa no caso vertente, que envolve procedimento cirúrgico.

Firmadas essas premissas, cumpre destacar os trechos pertinentes do ato decisório objeto desta reclamação:

A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento médico. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 793): 
[...]
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF. 
4. Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema 1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações. A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as discussões que envolvam a competência jurisdicional. 
O Tema n. 1.234/STF abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao fixado marco jurídico. 
No presente caso, a ação originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi fixada na Justiça Estadual. 
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS. 
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que regulamenta o ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado. Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 793/RG, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.
 

Brasília, 27 de outubro de 2025

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente